Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação de Conhecimento por ela proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, porquanto não possui “condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento”. Acrescentou que toda sua renda está comprometida com o pagamento de suas despesas ordinárias, além do pagamento de empréstimos bancários. Em seguida, a agravante apresentou uma planilha de gastos, em que destaca um “deficit mensal de R$ -5.222,34” (sic). Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando o provimento antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para promover sua defesa, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações da agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, tem-se que, no caso em exame, a própria planilha elaborada pela ora agravante revela que esta o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que também é utilizada para o pagamento de gastos com seu “lazer” (sic), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Ora quem paga, a título de “lazer”, um valor próximo a um salário mínimo, pode arcar com o pagamento das despesas processuais. Ademais, como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão recorrida, autora, ora agravante “fez constar como despesa mensal e permanente o valor a pagar a título de imposto de renda, que incide apenas uma vez ao ano, podendo ainda ser parcelado.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a ora agravante faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que a agravante, “prima facie”, reúne condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora